Tribunal: TJMT
Processo: 1016880-67.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016880-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES - CPF: 024.857.249-03 (AGRAVANTE), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (AGRAVADO), ADALBERTO SANCHES - CPF: 318.049.181-72 (AGRAVADO), JOAO HERCOLE GARBIN - CPF: 285.131.189-15 (AGRAVADO), FLADEMIR ROQUE TOZO - CPF: 642.537.919-72 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO LOPES FILHO - CPF: 424.058.900-20 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO, NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE C/C PEDIDO LIMINAR DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DECISÃO DO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA FEDERAL DA COMARCA DE CÁCERES – RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO – SÚMULA 224, DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Restou comprovado que a Vara Federal da Comarca de Cáceres/MT já reconheceu pela sua incompetência de processar e julgar os autos conexos da Ação de Usucapião nº. 1001185-71.2019.8.11.0046, que tem por Autor o Sr. João Hércole Garbin, aqui requerido e, por objeto o mesmo imóvel em discussão nestes autos.

Nos termos da Súmula 224 do STJ, "excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito”.

Assim, não subsistindo mais o motivo que levou à decisão de remessa dos autos à esfera Federal, devem os autos ser processados e julgados pela 2ª Vara Cível de Comodoro/MT, nos exatos termos da Súmula 224/STJ, já citada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Declaratória de Ato Jurídico, Nulidade de Escritura de Compra e Venda de Imóvel em Decorrência de Fraude c/c Pedido Liminar de Averbação da Demanda na Matrícula do Imóvel nº 1001227-59.2018.8.11.0013, promovida em desfavor de FLADEMIR ROQUE TOZO, JOAO HERCOLE GARBIN, ADALBERTO SANCHES e NILTON PEREIRA DOS SANTOS, que declinou da competência para processamento e julgamento da presente demanda ao Juízo da Vara Federal da Comarca de Cáceres-MT, nos termos do art. 109, inc. I, da CRFB/1988, e art. 45, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte agravante alega que, de acordo com a recente decisão da 1ª Vara Federal Cível de Cáceres/MT, proferida nos autos nº 1002657-56.2021.4.01.3601 em data de 27/04/2023, o Magistrado Federal reconheceu pela falta de interesse jurídico da UNIÃO, FUNAI ou INCRA para intervir na referida ação conexa aos presentes autos, e por consequência, deixou de acolher a sua competência para processar e julgar aquele feito, determinando a sua devolução à Justiça Estadual (2ª Vara de Comodoro/MT).

Anota que, equivocadamente, o Magistrado da 2ª Vara de Comodoro/MT não se atentou que o processo que será reunido aos presentes autos, autuado na Justiça Federal sob o nº 1002657-56.2021.4.01.3601, e distribuído na Justiça Comum sob o nº 1001185-71.2019.8.11.0046) é de sua competência para julgar e processar, consequentemente, os presentes autos também são de sua competência, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada, para reconhecer que a 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT é competente para processar e julgar o presente feito, juntamente com a referida demanda usucapienda conexa.

Assim, requer seja concedida a tutela antecipada, para determinar que os presentes autos sejam processados e julgados perante a 2ª Vara Cível de Comodoro/MT e, no mérito, seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, determinando que os autos de origem sejam processados e julgados perante a 2ª Vara Cível de Comodoro.

O pedido liminar foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 176704175).

Contraminuta da parte agravada JOÃO HERCOLE GARBIN (ID 178473172).

Sem contraminuta da parte agravada NILTON PEREIRA DOS SANTOS, ADALBERTO SANCHES e FLADEMIR ROQUE TOZO (ID 180298161).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público (ID 187837165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Ato Jurídico, Nulidade de Escritura de Compra e Venda de Imóvel em Decorrência de Fraude c/c Pedido Liminar de Averbação da Demanda na Matrícula do Imóvel ajuizada por PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES em face de FLADEMIR ROQUE TOZO, JOAO HERCOLE GARBIN, ADALBERTO SANCHES e NILTON PEREIRA DOS SANTOS, objetivando a decretação de nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Primavera, com área de 1.952,9088 há (mil novecentos e cinquenta e dois hectares, noventa ares e oitenta e oito centiares), com matrícula nº. 31.793 no CRI do 1º Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra a autora, em suma, que “foi lavrada procuração falsa em nome da requerente PATRICIA MARTINS SANCHES outorgando poderes a ADALBERTO SANCHES, o qual, por sua vez, repassou um substabelecimento, também falso, a NILTON PEREIRA DOS SANTOS, suposto representante que efetuou a venda do imóvel”. A venda do imóvel foi realizada aos requeridos João Hércole Garbin e Flademir Roque Tozo.

Por tais razões, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a averbação do presente pedido nessa matrícula, declinando seu objetivo, visando evitar riscos a terceiros de boa-fé que poderiam ser prejudicados.

No mérito, pugna pela nulidade da escritura pública do compra e venda. Ainda, requer a intimação do Ministério Público para tomar conhecimento do feito, e a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Juiz a quo deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, com fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para determinar ao Cartório de Primeiro Ofício de Pontes e Lacerda que se registre ao pé da matrícula nº 31.793, a existência da presente ação anulatória, para conhecimento de terceiros, conforme autoriza o artigo 167, I, 21, da Lei nº 6.015/73.

Em despacho saneador o Juiz a quo fixou como ponto controvertido os requisitos legais acerca da nulidade e/ou anulabilidade do negócio jurídico pactuado entre as partes.

De ofício, o Magistrado da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, por verificar que a matrícula nº. 31.793, da “Fazenda Primavera”, é localizada no município de Nova Lacerda/MT, reconheceu sua incompetência absoluta para conhecer do pedido em relação ao imóvel.

Dessa maneira, em que pese o imóvel esteja registrado no Cartório de Pontes e Lacerda/MT, é indiscutível que sua localização é no município de Nova Lacerda/MT, pertencente à Comarca de Comodoro/MT, razão pela qual determinou a sua remessa à referida comarca.

A Autora manifestou nos autos, alegando que na 2ª Vara Cível de Comodoro já se encontra tramitando Ação de Usucapião nº. 1001185-71.2019.8.11.0046, que tem por Autor o Sr. João Hércole Garbin, aqui requerido e, por objeto o mesmo imóvel em discussão nestes autos.

O Magistrado da 2ª Vara Cível de Comodoro, analisando a Ação de Usucapião, verificou que este possui conexão ante a mesma área, ou parte desta, ser objeto de litigo. Desta forma, entendeu que os processos devem ser reunidos tendo em vista o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, nos termos do art. 55, §3, do CPCP.

Ressaltou que já houve declaração de incompetência naqueles autos ante o interesse da União, de modo que o declínio da competência deste feito também é a medida que se impõe.

Assim, declinou da competência para processamento e julgamento da presente demanda ao Juízo da Vara Federal da Comarca de Cáceres/MT, nos termos do art. 109, inc. I, da CRFB/1988 e art. 45 do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente convém ressaltar que a questão diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, obviamente, violaria o princípio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a matéria seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Acrescento, ainda, que a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

Sem maiores delongas, é caso de se prover o instrumental.

Isso porque restou comprovado que a Vara Federal da Comarca de Cáceres/MT já reconheceu pela sua incompetência de processar e julgar os autos conexos da Ação de Usucapião nº. 1001185-71.2019.8.11.0046, que tem por Autor o Sr. João Hércole Garbin, aqui requerido e, por objeto o mesmo imóvel em discussão nestes autos.

Nos termos da Súmula 224 do STJ, "excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito”.

Assim, não subsistindo mais o motivo que levou à decisão de remessa dos autos à esfera Federal, devem os autos serem processados e julgados pela 2ª Vara Cível de Comodoro/MT, nos exatos termos da Súmula 224/STJ, já citada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 224/STJ. 1. "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito". Súmula 224/STJ. 2. Agravo regimental da Eletrobrás provido, para não conhecer do conflito de competência, prejudicado o agravo da União.” (STJ, AgRg no CC: 107590 MG 2009/0162598-7, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Julgamento: 25/08/2010, DJe 02/09/2010)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DISCUSSÃO SOBRE COBERTURA SEC URITÁRIA. EXCLUSÃO, PELO JUÍZO FEDERAL, DA CEF DO PROCESSO ANTE A CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE NA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150, 224 e 254/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO Trata-se de conflito de competência entre o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB, ora suscitante, e o Juízo da 9ª Vara Federal da Paraíba Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, ora suscitado, nos autos da ação de cobrança proposta por Luiz Pedro da Rocha Filho em face da Caixa Econômica Federal e Segurada Sul América Seguros. O Juízo suscitado excluiu a Caixa Econômica Federal do polo passivo da ação, pois a pretensão do autor era sobre a cobertura securitária contratada apenas com a segunda requerente. Por conseguinte, declinou da competência ante a ausência de interesse da União ou de entidade pública a justificar a competência da Justiça Federal (e-STJ, fls. 78-80). O Juízo suscitante, por sua vez, entendeu que é uma faculdade do autor a inclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo da ação, ante a responsabilidade subsidiária ou solidária da mesma. Suscitou, então, este conflito de competência (e-STJ, fls. 81-84). O Ministério Público Federal opinou pela competência da justiça comum, pois, em conformidade com a Súmula 150 do STJ, a Justiça Federal declarou a inexistência de interesse jurídico da União a ensejar sua competência para processar e julgar a presente ação (e-STJ, fls. 89-92). Brevemente relatado, decido. Estabelecida a divergência entre os Juízos federal e estadual acerca da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na demanda, há de prevalecer o entendimento manifestado pelo órgão jurisdicional federal. Essa é a orientação sedimentada no enunciado n. 150 da Súmula desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". E como corolário desse entendimento, deu-se, nesta Corte, a edição da Súmula n. 224, que preceitua: "excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar conflito", assim como se verifica ter ocorrido na espécie. A propósito: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSOMANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO ANALISADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico de ente federal nos processos submetidos à sua apreciação, de modo a definir a competência para o julgamento da causa (Súmulas nºs 150 e 224 do STJ), não sendo cabível novo exame da matéria pela Justiça Estadual, como estabelece o enunciado nº 254 da Súmula do STJ. 3. No estreito âmbito cognitivo do conflito de competência deve-se decidir apenas a quem compete julgar a questão de mérito, uma vez que o incidente não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no CC n. 182.829/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.); AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REFERIDA DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JULGAMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 955, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. SÚMULA 568/STJ. HIPÓTESES DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO EVIDENCIADAS NO PRESENTE CONFLITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo ora agravante em face do Juízo Federal da Vara de Passos - SJ/MG e do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Piumhi/MG, na ação de reintegração de posse ajuizada por Furnas Centrais Elétricas, S/A. 2. Com fundamento na orientação contida no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC/15, e na Súmula 568/STJ, cabível o julgamento monocrático do conflito, tendo em vista a existência de precedentes acerca da questão discutida. 3. Nos termos do artigo 178, do CPC/15, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana, o que não ocorre no caso. 4. Tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor o processamento e julgamento da demanda pelo Juízo Estadual. 5. Aplicação do entendimento firmado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. 6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no CC n. 179.360/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Diante do exposto, conheço do conflito e declaro competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB, o suscitante. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.” (STJ, CC: 176590 PB 2020/0325673-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 30/11/2022)

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024